Tribunal: TJES
Processo: 0004586-55.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Consórcio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CC VIA EMBARGOS MONITÓRIOS – POSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NAS COBRANÇAS EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Ao que se depreende, a Administradora de Consórcios ajuizou a presente ação monitória afirmando ser credora da parte requerida na importância de R$7.517,19 (sete mil, quinhentos e dezessete reais e dezenove centavos) referentes à cota do contrato de consórcio firmado entre as partes.

2.
Quanto ao recurso interposto pela Administradora, cuja irresignação recursal cinge-se à comprovação da quitação integral do valor referente à cota do consórcio, constata-se da análise dos autos que foi acostado boleto bancário no valor de R$6.467,02 (seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dois centavos) - o qual aponta como beneficiário a Administradora de Consórcio – exato valor que a parte narra nos embargos monitórios como determinado na negociação travada entre as partes para quitação antecipada integral do contrato (fl. 149), além do respectivo comprovante de pagamento da importância em 21/09/2015 (fl. 165).

3.
Observa-se ainda que, de fato, o requerido obteve sentença favorável nos autos que tramitaram no 1º Juizado Especial Cível de Cariacica, no qual o Bradesco foi condenado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais em razão das cobranças indevidas provenientes do consórcio (fls. 159/161).

4.
De igual maneira não merecem guarida os pedidos subsidiários efetuados pela Administradora. O primeiro deles em razão da inexistência de presunção de quitação, existindo nos autos, em verdade, devidamente comprovação, e o segundo pois o ajuizamento da presente ação monitória se deu por responsabilidade exclusiva da Administradora, uma vez que o débito foi quitado no ano de 2015 e a ação intentada em 2017.

5.
De fato, consoante sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 622 dos recursos repetitivos) o requerimento de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC, a qual requer o então requerido, independe de reconvenção ou outra forma específica, podendo ser efetuada no bojo dos próprios embargos monitórios.

6.
Nos termos do firme entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da sanção prevista no artigo 940 do CC (equivalente ao artigo 1.531 do Código Civil de 1916) - pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida -, é indispensável a evidenciação da má-fé.

7.
A reiterada cobrança do devedor pela Administradora credora, inclusive com ajuizamento de ação monitória depois de transcorridos 02 (dois) anos do efetivo pagamento do débito e após a sua condenação a indenizar o então devedor pelos danos morais experimentados pelas cobranças indevidas, inegavelmente evidencia a má-fé da Administradora do Consórcio, devendo haver a sua condenação ao pagamento da sanção insculpida no artigo 940 do CC

8.
Recurso da Administradora desprovido. Recurso de SÉRGIO provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004586-55.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CC VIA EMBARGOS MONITÓRIOS – POSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NAS COBRANÇAS EVIDENCIA
DA – RECURSO DA ADMINISTRADORA DESPROVIDO - RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

1.

Ao que se depreende, a Administradora de Consórcios ajuizou a presente ação monitória afirmando ser credora da parte requerida na importância de R$7.517,19 (sete mil, quinhentos e dezessete reais e dezenove centavos) referentes à cota do contrato de consórcio firmado entre as partes.

2.
Quanto ao recurso interposto pela Administradora, cuja irresignação recursal cinge-se à comprovação da quitação integral do valor referente à cota do consórcio, constata-se da análise dos autos que foi acostado boleto bancário no valor de R$6.467,02 (seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dois centavos) - o qual aponta como beneficiário a Administradora de Consórcio – exato valor que a parte narra nos embargos monitórios como determinado na negociação travada entre as partes para quitação antecipada integral do contrato (fl. 149), além do respectivo comprovante de pagamento da importância em 21/09/2015 (fl. 165).

3.
Observa-se ainda que, de fato, o requerido obteve sentença favorável nos autos que tramitaram no 1º Juizado Especial Cível de Cariacica, no qual o Bradesco foi condenado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais em razão das cobranças indevidas provenientes do consórcio (fls. 159/161).

4.
De igual maneira não merecem guarida os pedidos subsidiários efetuados pela Administradora. O primeiro deles em razão da inexistência de presunção de quitação, existindo nos autos, em verdade, devidamente comprovação, e o segundo pois o ajuizamento da presente ação monitória se deu por responsabilidade exclusiva da Administradora, uma vez que o débito foi quitado no ano de 2015 e a ação intentada em 2017.

5.
De fato, consoante sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 622 dos recursos repetitivos) o requerimento de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC, a qual requer o então requerido, independe de reconvenção ou outra forma específica, podendo ser efetuada no bojo dos próprios embargos monitórios.

6.
Nos termos do firme entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da sanção prevista no artigo 940 do CC (equivalente ao artigo 1.531 do Código Civil de 1916) - pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida -, é indispensável a evidenciação da má-fé.

7.
A reiterada cobrança do devedor pela Administradora credora, inclusive com ajuizamento de ação monitória depois de transcorridos 02 (dois) anos do efetivo pagamento do débito e após a sua condenação a indenizar o então devedor pelos danos morais experimentados pelas cobranças indevidas, inegavelmente evidencia a má-fé da Administradora do Consórcio, devendo haver a sua condenação ao pagamento da sanção insculpida no artigo 940 do CC

8.
Recurso da Administradora desp
rovido. Recurso do consumidor provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e conhecer e dar provimento ao recurso de SÉRGIO ROGÉRIO DA PENHA GONÇALVES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e por SÉRGIO ROGÉRIO DA PENHA GONÇALVES,
contra a sentença de fls. 209/211, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e declarou incabível o pedido contraposto efetuado ante a inadequação da via eleita.

Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 1/15), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. alega, em síntese, que em momento algum o apelado comprovou que realizou o pagamento extrajudicial da dívida, tampouco que referido pagamento era para quitação integral do contrato de financiamento firmado entre as partes, notadamente em razão do ordenamento jurídico vigente adotar a teoria estática de distribuição do ônus da prova, em que a prova é distribuída de maneira imutável entre as partes, sendo o ônus da prova de quem alega.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se procedente a presente ação monitória.

Subsidiariamente, requer que seja julgada extinta a ação monitória, pois a presunção de satisfação da dívida sem provas quanto à quitação do contrato de financiamento conduz ao julgamento do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Ainda subsidiariamente, pugna que seja invertido o ônus da sucumbência, pois o apelado foi o causador do ajuizamento da presente ação monitória, em observância ao princípio da causalidade.

Contrarrazões nas fls. 229/233 pelo desprovimento do recurso apresentado pela BRADESCO.

Por sua vez, SÉRGIO ROGÉRIO DA PENHA GONÇALVES, em suas razões recursais acostadas às fls. 239/247 aduziu, em resumo, que ao contrário do que afirma o Magistrado, a aplicação da sanção civil prevista no artigo 940 do CC, que é norma cogente, independe de ação autônoma ou reconvenção, sendo admitido através de simples requerimento em contestação, o que ocorreu no presente caso, sendo, portanto, inaplicável a Súmula 292 do STJ.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja parcialmente reformada a sentença, aplicando-se em desfavor da apelada a regra do artigo 940 do Código Civil.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e
passo a enfrentar as razões delineadas.

Ao que se depreende, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS ajuizou ação monitória em face de SÉRGIO ROGÉRIO DA PENHA GONÇALVES afirmando ser credora na importância de R$7.517,19 (sete mil, quinhentos e dezessete reais e dezenove centavos) referentes à cota nº 6338/050 do contrato de consórcio firmado entre as partes.

A parte requerida, contudo, apresentou embargos monitórios alegando ter quitado integralmente o débito em questão por meio de adiantamento, após negociação com a empresa, tendo pago a quantia de R$6.467,02 (seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dois centavos). Afirma ainda que a despeito do pagamento integral, a empresa continuou a cobrar-lhe os valores, motivo pelo ajuizou a ação tombada sob o nº 0010467-15.2017.8.08.0173, que tramitou no 1º Juizado Especial Cível de Cariacica, onde obteve sentença favorável.

Alegou, ainda, que mesmo após a sentença as cobranças da empresa não cessaram, motivo pelo qual sustenta que resta evidenciada a má-fé do Bradesco, requerendo, assim, a sua condenação ao pagamento da quantia indevidamente cobrada em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Quanto ao recurso interposto pelo BRADESCO, cuja irresignação recursal cinge-se à comprovação da quitação integral do valor referente à cota do consórcio, o mesmo não merece acolhida.

Constata-se da análise dos autos que foi anexado por SÉRGIO ROGÉRIO boleto bancário em que consta como beneficiário Bradesco Administradora de Consórcio Ltda, no valor de R$6.467,02 (seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dois centavos), exato montante que a parte narra nos embargos monitórios como fixado na negociação travada entre as partes para quitação antecipada integral do contrato (fl. 149), além do respectivo comprovante de pagamento da importância em 21/09/2015 (fl. 165).

Nesse contexto, observa-se ainda que, de fato, SÉRGIO ROGÉRIO obteve sentença favorável nos autos de nº 0010467-15.2017.8.08.0173, que tramitaram no 1º Juizado Especial Cível de Cariacica, no qual o Bradesco foi condenado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais em razão das cobranças indevidas provenientes do consórcio (fls. 159/161).

Assim, extrai-se dos autos que o Sr. SÉRGIO ROGÉRIO comprova a devida quitação dos valores referentes à cota de consórcio outrora pactuada com BRADESCO, de maneira que a r. sentença merece ser mantida no ponto, negando-se
provimento ao apelo interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

De igual maneira não merecem guarida os pedidos subsidiários efetuados pela Administradora.

O primeiro deles (extinção do feito sem resolução do mérito ante a presunção de quitação) é refutado em razão da inexistência de presunção de quitação, existindo nos autos, em verdade, devida comprovação, observada em cognição meritória da demanda, e o segundo (inversão dos ônus de sucumbência) deve ser afastado, pois o ajuizamento da presente
ação monitória se deu por culpa/responsabilidade exclusiva do BRADESCO, uma vez que o débito foi quitado no ano de 2015 e a ação intentada em 2017.

De outro giro, o recurso interposto por SÉRGIO ROGÉRIO merece acolhida.

De fato, consoante sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 622 dos recursos repetitivos) o requerimento de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC, a qual requer o então requerido, independe de reconvenção ou outra forma específica, podendo ser efetuada no bojo dos próprios embargos monitórios. Confira-se:

Tema repetitivo 622/STJ:
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. (REsp 1111270/PR)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. DÍVIDA JÁ PAGA. PENALIDADE. ART. 940 DO CC. PEDIDO NA DEFESA. CABÍVEL. RECONVENÇÃO. DESNECESSÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS PRESENTES. 1. O pedido de aplicação da penalidade de pagamento em dobro oriunda de cobrança de dívida já paga, constante do art. 940 do CC, independe de reconvenção, sendo cabível sua formulação no âmbito da própria peça de defesa, conforme entendimento firmando no REsp repetitivo n.º 1.111.270/PR. 2. O art. 940 do Código Civil trata da responsabilidade civil daquele que procede ao ajuizamento de cobrança de dívida já paga, impondo-lhe a obrigação de arcar com o dobro do que houver indevidamente cobrado, sendo imprescindível, ainda, a ocorrência de má-fé pelo credor. 3. Preenchidos os requisitos para a penalidade prevista no artigo 940 do CC, ante o ajuizamento de cobrança de dívida já paga e a incontroversa má-fé do credor, impõe-se a condenação ao pagamento da quantia correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado na inicial. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07245155920188070001 DF 0724515-59.2018.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – ART. 940 DO CC – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor - Não se mostra plausível que a postulação feita em Juízo tenha sido fruto de mero equívoco ou desorganização da empresa da autora. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10093851720198260348 SP 1009385-17.2019.8.26.0348, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/07/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA PAGA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 - O valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao proveito econômico almejado, traduzindo o benefício econômico pretendido. 2 - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é necessário a interposição de ação autônoma para se pleitear a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil de 2002, que pode ser arguida em qualquer via processual, bastando que se demonstre a conduta maliciosa do credor, independentemente de reconvenção. 3 - Para incidência do artigo 940 do Código Civil, é imperioso que a parte tenha cobrado judicialmente dívida já paga, conduta esta que deve estar aliada a manifesta má-fé do falso credor. Logo, comprovada a má-fé do credor em sua conduta, principalmente após a oferta dos embargos à execução, a aplicabilidade da referida penalidade é medida que se impõe, exatamente como ocorreu no caso em comento. 4 - Como a correção monetária já incidiu nos cálculos objetos da condenação até a data do ajuizamento da ação executória, a partir de tal data é que se deve prosseguir com a incidência do referido encargo, sob pena de resultar na inserção em duplicidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO (CPC): 03207227120188090087, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 09/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/10/2019)

Nos termos do firme entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da sanção prevista no artigo 940 do CC (equivalente ao artigo 1.531 do Código Civil de 1916), consistente no pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, é indispensável a evidenciação da má-fé:

Súmula 159 do STF: Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes
. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

No contexto dos autos
, a reiterada cobrança do devedor pelo credor BRADESCO, inclusive com ajuizamento de ação monitória depois de transcorridos 02 (dois) anos do efetivo pagamento do débito, e mesmo após a sua condenação a indenizar o então devedor pelos danos morais experimentados pelas cobranças indevidas, inegavelmente evidencia a má-fé de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., devendo ser condenada ao pagamento da sanção insculpida no artigo 940 do CC. Confira-se, no sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA PAGA. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. Considerando que a recorrente ataca especificamente os fundamentos invocados na sentença, apresentando claramente as razões de fato e de direito pelas quais busca a sua reforma, especificamente quanto à má-fé da recorrida e o direito de receber em dobro aquilo que lhe foi cobrado indevidamente, não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade. II. Na hipótese de demandar judicialmente por dívida já paga, a Lei confere àquele que for demandado indevidamente o direito de ser restituído em dobro, ou o equivalente do que houver sido cobrado, consoante previsão inserta no art. 940 do CC. III. A má-fé da apelada é evidente, pois, mesmo não tendo questionado o pagamento anterior ao ajuizamento da ação, até porque ciente da rescisão, negociou com desconto os débitos pendentes, insistiu na continuidade da ação monitória e na condenação da apelante ao pagamento do débito já adimplido, devendo ser condenada a pagamento em dobro, com fulcro no artigo 940 do CC. lV. Ficando a autora/apelante vencida nos pedidos iniciais e no pedido reconvencional, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; AC 0119317-74.2015.8.09.0087; Sexta Câmara Cível; Relª Juíza Subst. Alice Teles de Oliveira; Julg. 25/04/2023; DJEGO 27/04/2023; Pág. 3950)

De todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação interpostos. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por SÉRGIO ROGÉRIO DA PENHA GONÇALVES, a fim de julgar procedente o pedido de condenação de BRADESCO na sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, cumprindo-lhe pagar em dobro a quantia cobrada na exordial, acrescida de correção monetária da data do ajuizamento da presente demanda (quando efetivada a indevida cobrança) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da presente condenação (em se tratando de sanção privada ora reconhecida), termos iniciais que se coadunam com o entendimento formulado pelo C. STJ no

REsp 1.628.544-SP, 3ª Turma, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 11/06/2019.

Em razão da condenação ao pagamento da repetição em dobro de indébito, altero a base de cálculo da verba honorária para o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, em virtude do desprovimento do recurso interposto por BRADESCO, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e, no
mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e

DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por SÉRGIO ROGÉRIO DA PENHA GONÇALVES, a fim de julgar procedente o pedido de condenação de BRADESCO na sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, cumprindo-lhe pagar em dobro a quantia cobrada na exordial, acrescida de correção monetária da data do ajuizamento da presente demanda (quando efetivada a indevida cobrança) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da presente condenação (em se tratando de sanção privada ora reconhecida), termos iniciais que se coadunam com o entendimento formulado pelo C. STJ no

REsp 1.628.544-SP, 3ª Turma, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 11/06/2019.

Em razão da condenação ao pagamento da repetição em dobro de indébito, alterar a base de cálculo da verba honorária para o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11 do CPC, em virtude do desprovimento do recurso interposto por BRADESCO, majorar os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Acompanho a relatoria.